Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-27.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO INCOMPATÍVEL COM A FIGURA QUALIFICADA DO FURTO. EXCLUSÃO DEVIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ALTERADA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em junho-2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1087): “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
2. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 927 e seguintes, adotou o sistema dos precedentes obrigatórios e conferiu efeitos vinculantes, dentre outros, aos acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.
3. Diante da condenação do recorrente pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, em atenção ao novo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a majorante do repouso noturno, prevista no parágrafo § 1o do artigo 155 do Código Penal.
4. No bojo do RESP n. 1.890.981/SP, o Superior Tribunal de Justiça consignou “a possibilidade de consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado”.
5. Nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendido o benefício ao corréu para também afastar a causa de aumento do § 1o do artigo 155 do Código Penal (repouso noturno), haja vista ter decorrido de critério exclusivamente objetivo.
6. Recurso provido.